Tribunal: TJMT
Processo: 1009312-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009312-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIOVANI BELATTO GUIZARDI - CPF: 798.799.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Dinamo Construtora Ltda., contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 128812657).

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que a tutela antecipada recursal requerida, é plenamente justificável, haja vista que é admissível a exceção de pré-executividade para arguir nulidade do Auto de Infração por ausência de elementos mínimos que possibilitem a defesa do autuado, notadamente, quando se apresenta prova pré-constituída comprobatória do direito, como é o caso.

Assevera que ocorreu violação do direito fundamental à ampla defesa, pois o AI, origem da CDA 1420760 não informa o local da infração e muito menos as coordenadas.

Aduz que estão presentes os requisitos para que seja concedida a tutela de urgência liminarmente, são, basicamente, dois: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que é justamente a iminência de que ocorra dano irreparável.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo a antecipação da tutela da pretensão recursal, para se abstenha de realizar a cobrança da CDA 1420760, mantendo
[1]
se, suspensa a sua exigibilidade até o julgamento do mérito.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 130704667.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pela Dinamo Construtora Ltda., contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 128812657).

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que

os

mencionados

requisitos

não

foram

preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal, e
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da ação de improbidade em face do Agravante.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que
a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, neste exame preliminar e superficial da matéria, não há subsídios concretos, capazes de averiguar, de plano, que a CDA incorreu em erro tipificação, ou que ocorreu violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

Não bastasse isso, a CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/1980, sendo incompatível nesta fase de cognição sumária, apurar supostos erros na sua confecção, bem assim da constituição do débito tributário.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça, possui o entendimento de que se admite a suspensão da execução fiscal, quando da oposição da exceção de pré-executividade, apenas na hipótese excepcional em que se equipare, em todos os requisitos, à suspensão exarada nos embargos à execução, ou seja, somente nos casos em que o débito fiscal se encontre regularmente garantido pelo executado.

Assim, consoante dispõe o CTN, a garantia idônea é dada mediante o depósito em espécie, ou seja, em dinheiro, consoante dispõe a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual assim delimita. Veja-se:

Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Desta feita, não há que se falar em suspensão da exigência do crédito, em homenagem à Súmula retromencionada, aplicada por analogia, visto que,
in casu
, busca-se a satisfação de crédito não tributário.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022